Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-47.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Ação civil ex delicto. Crime de injúria. Dano material. Pretensão à condenação da ré a indenizar honorários contratuais. Impossibilidade. Despesa que não resulta diretamente do dano que se pretende indenizar, mas do exercício do direito de ação. Jurisprudência do STJ. Reembolso de custas processuais da queixa-crime. Impossibilidade. Questão afeita à sentença proferida no Juízo

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Ação civil ex delicto. Crime de injúria. Dano material. Pretensão à condenação da ré a indenizar honorários contratuais. Impossibilidade. Despesa que não resulta diretamente do dano que se pretende indenizar, mas do exercício do direito de ação. Jurisprudência do STJ. Reembolso de custas processuais da queixa-crime. Impossibilidade. Questão afeita à sentença proferida no Juízo Criminal, sendo inviável emendá-la no Juízo Cível. Indenização de emolumentos pagas por ata notarial, lavrada para instrução da petição inicial. Impossibilidade. despesa extrajudicial realizada por opção da requerente, sem diminuição patrimonial causada pelo ilícito. Pretensão à majoração da indenização do dano moral. Acolhimento, em parte. Reiterados atos de injúria, com lesão a direitos de personalidade e constrangimento da autora diante de sua família e comunidade religiosa. Majoração da indenização fixada pela r. Sentença, observadas as funções preventiva e ressarcitória, bem como as circunstâncias do caso concreto. Sucumbência recíproca mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000101-47.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
EVELAINE ALMEIDA DINIZ, são apelados LUCIANA MARA DUARTE e
RENATO DE OLIVEIRA CUNHA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Luiz Riccetto e Matheus Mazali.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 2/14
Apelação no 1000101-47.2018.8.26.0565
Comarca:
SÃO CAETANO DO SUL
Juiz:
JULIA GONÇALVES CARDOSO
Apelante:
EVELAINE ALMEIDA DINIZ
Apelada:
LUCIANA MARA DUARTE
VOTO No 36.261
INDENIZATÓRIA. Ação civil ex delicto. Crime de injúria.
Dano material. Pretensão à condenação da ré a indenizar
honorários contratuais. Impossibilidade. Despesa que não
resulta diretamente do dano que se pretende indenizar, mas do
exercício do direito de ação. Jurisprudência do STJ. Reembolso
de custas processuais da queixa-crime. Impossibilidade.
Questão afeita à sentença proferida no Juízo Criminal, sendo
inviável
emendá-la
no
Juízo
Cível.
Indenização
de
emolumentos pagas por ata notarial, lavrada para instrução da
petição inicial. Impossibilidade. despesa extrajudicial realizada
por opção da requerente, sem diminuição patrimonial causada
pelo ilícito. Pretensão à majoração da indenização do dano
moral. Acolhimento, em parte. Reiterados atos de injúria, com
lesão a direitos de personalidade e constrangimento da autora
diante de sua família e comunidade religiosa. Majoração da
indenização fixada pela r. Sentença, observadas as funções
preventiva e ressarcitória, bem como as circunstâncias do caso
concreto.
Sucumbência
recíproca
mantida.
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 1.017/1024, que resolveu da seguinte forma a ação
indenizatória ex delicto ajuizada por EVELAINE ALMEIDA DINIZ: i)
homologou a composição firmada com RENATO DE OLIVEIRA CUNHA;
ii) julgou-a parcialmente procedente em face de LUCIANA MARA
DUARTE, apenas para condenar a requerida a indenizar R$ 5.000,00 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 3/14
título de danos morais, com juros da data do último evento ofensivo; iii)
fixar sucumbência recíproca, condenando-se a autora a 80% das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios de R$
1.500,00, e a requerida a 20% das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque a autora
não tem direito à indenização dos danos materiais reclamados e faz jus a
indenização de dano moral inferior à pretendida.
Esclareceu inicialmente que a requerente celebrou
acordo com o requerido RENATO DE OLIVEIRA CUNHA, prosseguindo
o feito somente com relação à metade das indenizações almejadas,
apenas contra a corré LUCIANA MARA DUARTE.
Aduziu que se trata de ação civil ex delicto, em
função de condenação criminal pelo crime de injúria. Assim, é indiscutível
o fato ofensivo, cumprindo avaliar apenas os danos resultantes das
ofensas perpetradas pelos réus à autora.
Considerou
configurados
os
danos
morais,
indenizáveis pelo valor de R$ 5.000,00. Aduziu que não houve prova de
maior abalo emocional suportado pela demandante, o que se deduz da
inexistência de prova de busca de auxílio psicológico à época dos fatos,
bem como dos standards do homem médio que impedem o acolhimento
de pretensões indenizatórias excessivas.
Rejeitou, por outro lado, indenizar os honorários
contratuais. Os gastos para a contratação de advogados inserem-se no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 4/14
exercício dos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Do mesmo modo, rejeitou a pretensão a se ver
ressarcida das custas e despesas desembolsadas por ocasião da ação
penal privada. Tais gastos se inserem nas verbas sucumbenciais daquela
demanda e, portanto, a correlata condenação dos réus a suportá-las
deveria ter sido buscada pela autora perante aquele juízo.
Irresignada, recorre a autora, sustentando em síntese
que: i) houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado
da lide, pois indeferidas as provas oral e pericial; ii) tem direito também à
indenização de danos materiais, correspondentes às importâncias
desembolsadas com custas processuais, despesas cartorárias e
honorários advocatícios contratados para o patrocínio da ação penal
privada no 1002610-19.2016.8.26.0565 (docs. 6 e 9/11), no valor histórico
de R$ 20.978,25; iii) e ainda, correspondentes aos honorários
advocatícios contratados para o ajuizamento desta demanda (vide doc.
14), no valor equivalente a 20% sobre o valor da indenização e mais R$
150,00 mensais a partir deste ajuizamento até o trânsito em julgado do
feito, tudo (danos morais e materiais) acrescido de correção monetária e
de juros à partir das datas da fixação nas jurisprudências citadas; iv)
majoração do valor dos danos morais.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls. 1.026/1.041, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 1.171/1.181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 5/14
É o relatório.
1. Não houve cerceamento de defesa.
Os
autos
já
se
encontravam
adequadamente
instruídos para o deslinde do feito, de forma que a oitiva de testemunhas
e prova pericial não teriam nenhuma utilidade.
A prova dos fatos sobre os quais versa a causa era
essencialmente documental, e a recorrente teve oportunidade para trazer
aos autos os elementos de informação que reputava adequados à
demonstração da veracidade de suas alegações.
Os fatos e sua autoria não mais podem ser
discutidos, pois objeto de sentença penal condenatória, de modo que
absolutamente desnecessária a produção de novas provas.
Observo que, ademais, a realização de perícia nada
acrescentaria à avaliação do dano moral, que, para muito além do
presumível sofrimento psicológico resultantes das ofensas perpetradas
pelos réus, resulta da lesão a direito de personalidade da requerente.
Lembre-se ainda o disposto nos artigos 330, I, do
CPC/73 e 355, I, do CPC/15, que autorizam o julgamento antecipado da
lide, bastando que não haja necessidade de produzir outras provas.
Tal é justamente a hipótese verificada nos autos,
razão pela qual rejeito a preliminar em análise.
2. O recurso comporta parcial provimento, apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 6/14
para aumento do quantum indenizatório de danos morais.
Cuida-se de ação civil ex delicto resultante da
condenação dos réus por crime de injúria, conforme sentença transitada
em julgado na ação penal privada no 1002610-19.2016.8.26.0565.
A r. Sentença que julgou a queixa-crime condenou os
réus às penas de 12 (doze) dias-multa para cada um, de valor unitário de
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
A condenação resultou de diversas ofensas e
constrangimentos impingidos à autora, a que se dedicaram os réus em
ao menos cinco oportunidades.
Em 07 de outubro de 2015, por volta das 19 horas, o
requerido, ex-marido da requerente, chamou-a de “vagabunda, golpista,
vadia, sem vergonha” na frente da filha do casal.
Dois meses depois, em 05 de dezembro de 2015, os
réus se dirigiram ao templo de Testemunhas de Jeová frequentado pela
autora para entregar a outros membros cópias da ação de divórcio do
casal, com o fim de constrangê-la perante aquela comunidade.
Os requeridos voltaram a dirigir ofensas à requerente
nos dias 12 e 26 de dezembro de 2015 e 17 de janeiro seguinte, na
presença da filha menor, utilizando expressões como “porcaria”,
“mentirosa”, “lixo”, e “gordinha”, “estelionatária”, “mentirosa”, “cara de
pau”, “falsa”, “mal amada” .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 7/14
Em telefonema realizado em 30 de março de 2016,
por volta das 17h07min, a requerida a chamou de “cínica”, “imbecil”,
“idiota”, “monstro”, “ridícula” e lhe disse que “não está sendo comida
direito e tá precisando do meu, porque a gente já está sabendo que você
colocou um macho dentro do apartamento; eu pensei que você já estava
satisfeita de rola e não precisava correr atrás da minha; você desceu o
nível faz tempo; você é um monstro, você parece um monstro, você é um
monstro sua ridícula”.
Uma vez reconhecidos no juízo criminal os delitos por
sentença transitada em julgado, a querelante pretende agora indenizar-
se das despesas decorrentes dos processos e danos morais.
Contra a r. Sentença que lhe concedeu apenas danos
morais, insurge-se a autora, insistindo na indenização dos prejuízos
materiais e buscando aumentar o quantum fixado pela r. Sentença.
São os fatos postos a julgamento.
3. No que concerne ao pedido de ressarcimento dos
valores gastos com honorários advocatícios relativos à queixa-crime e à
presente ação indenizatória, a insurgência não prospera.
Reconheço que a inclusão dos honorários contratuais
cumulados com as verbas de sucumbência nas perdas e danos provocou
divisão junto às diversas Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão disso, esta 1a. Câmara de Direito Privado
se inclinou inicialmente no sentido de admitir o ressarcimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 8/14
honorários contratuais, como integrantes das perdas e danos previstas
no artigo 389 do Código Civil e a lição de autorizada doutrina (Hamid
Charaf Bdine Júnior, Código Civil Comentado, diversos autores
coordenados pelo Min. Cezar Peluso, Manole, 2.007, p. 278).
Sucede que a dissensão que persistia no Superior
Tribunal de Justiça hoje se encontra inteiramente superada e pacificada
quanto à impossibilidade de indenização de honorários contratuais.
Segundo o entendimento da Corte Superior, a
contratação de advogado não configura dano resultante do ilícito a ser
indenizado, mas simples exercício de direito de ação. Confira-se:
“Não cabe a condenação dos gastos com a contratação de advogado
para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação,
constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de
ensejar danos morais e materiais indenizáveis. Precedentes da
Segunda Seção” (AgInt no REsp 1304713/SC, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA julgado em
27/06/2017, DJe 01/08/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PERDAS
E
DANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO PRETORIANA SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO” (AgInt no AREsp 770.218/PR, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/05/2017, DJe 16/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 9/14
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO
INDENIZÁVEL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial
de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício contraditório, ampla
defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA
TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No
mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp
1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS,
QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014;
AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no
REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de
Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o,
prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor
da ação arcar com os decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art.
85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente
alheias à vontade do condenado. 5. Embargos de divergência
rejeitados” (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
“Os custos decorrentes da contratação de advogado para o
ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de
atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 10/14
atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao
exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a
ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.” (AgRg no AgRg no REsp
1478820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016) “Os
honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos
a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos
arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. Precedentes: REsp
1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/9/2015; AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
26/8/2015)” (AgRg no AREsp 746.234/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
19/11/2015).
4. Inviável também a condenação da ré ao
pagamento das despesas processuais da ação penal privada e despesas
com ata notarial.
Os encargos de sucumbência relativos à queixa-
crime dizem respeito a r. Sentença proferida naquele Juízo, não sendo
dado ao Juízo Cível emendá-la para condenar os réus também às
despesas e verba honorária.
O art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que
"a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou
recurso, condenará nas custas o vencido". Assim, deveriam ser
discutidos no Juízo criminal a responsabilidade pelas as custas
adiantadas
pela
querelante,
bem
como
eventuais
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 11/14
advocatícios.
Cuida-se de efeito imediato da sentença penal
condenatória. Já se encontra a autora munida de título executivo judicial,
razão pela qual não necessita de um novo provimento de acertamento
em processo de conhecimento cível.
Quanto à ata notarial que registrou o conteúdo de um
diálogo entre as partes por telefone (fls. 56/61 e 139), trata-se de
despesa extrajudicial realizada por opção da requerente, de igual modo
englobada na sentença penal condenatória.
Portanto, a despesas não se enquadram no conceito
de dano emergente, sendo inviável sua indenização.
5. Por fim, comporta majoração o valor da
indenização por dano moral.
Na esplêndida lição de Maria Celina Bodin de
Moraes, quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as
manifestações culturais e intelectuais, a própria violação causa danos
morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis.
Quando, porém, os efeitos da ação, embora não
repercutam na órbita de seu patrimônio material, mas originam angústia,
dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações
e emoções negativas, pode haver dano moral indenizável, se houver
prova de sua intensidade em patamar superior ao dos aborrecimentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 12/14
dissabores a que todos se sujeitam a próprios da vida cotidiana (Danos à
Pessoa Humana uma leitura civil-constitucional dos danos morais,
Renovar, Rio de Janeiro, 2.003, os 157/159).
No caso dos autos, as injúrias apuradas no juízo
criminal produziram considerável sofrimento psicológico à requerente,
que se viu angustiada e humilhada diante de sua filha e da comunidade
religiosa de que participa, com repercussões danosas à sua integridade
psicofísica. Ademais, é evidente a lesão a sua imagem social, honra e
reputação, pelo comportamento reiterado e doloso dos réus.
Evidente, portanto, a ocorrência dos danos morais,
cuja indenização se faz por arbitramento conforme as funções
ressarcitória e punitiva da indenização.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos
Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na
função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o
lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de
que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar,
Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os
Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
No caso sob análise, deve ser duramente censurada
a conduta da recorrida, que em cinco oportunidades proferiu ofensas do
mais baixo calão à recorrente, além de procurar afetar sua imagem
perante sua comunidade religiosa e família. A reiterada conduta ofensiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 13/14
da requerida exige retribuição severa.
Deve-se obtemperar, por outro lado, que apenas
parte das ofensas foi provocada pela apelada. O ex-marido da autora é o
pivô das desavenças entre os litigantes e principal causador das injúrias,
inseridas em contexto de aberta beligerância causada pelo divórcio do
casal.
Acrescente-se que a apelada é pessoa de poucas
posses, circunstância pessoal que limita necessariamente o teto do
quantum indenizatório.
Sopesados esses fatores, e considerando que
apenas a requerida se sujeitou à condenação, é descabida a indenização
de
R$
106.574.40
pretendido
pela
requerente,
importância
completamente divorciada dos parâmetros legais e jurisprudenciais, bem
como dos fins colimados pelo instituto. Busca-se reparar os danos e punir
o ofensor, não proporcionar o enriquecimento desarrazoado do ofendido.
Considero adequado majorar o quantum indenizatório
para R$ 10.000,00, com correção da data deste Acórdão e juros da data
da última injúria praticada, em 30 de março de 2.016.
Trata-se de importância suficiente a reparar o
sofrimento da autora e servir de censura à ré para que não profira mais
ofensas contra a autora.
6. Pelo exposto, o recurso comporta parcial
provimento, apenas para majorar o quantum indenizatório a R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000101-47.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 36.261 – GLF - 14/14
10.000,00, mantida no mais a r. Sentença.
Persiste a sucumbência recíproca, com decaimento
preponderante da autora, diante da rejeição da maior parte dos pedidos
indenizatórios. Por essa razão, deve ser mantida a distribuição das
despesas processuais fixada pela r. Sentença.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o
e 11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pela apelada para R$
1.000,00.
Dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator